Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução relativos a cédulas de crédito bancário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a parte embargante/agravante não comprovou insuficiência de recursos, diante da renda bruta mensal de R$ 15.000,00. Sustenta-se, no recurso, que a renda líquida efetiva é inferior a cinco salários-mínimos, o que justifica a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, mesmo diante de rendimentos brutos mais elevados, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência deve prevalecer quando não elidida por elementos que comprovem capacidade econômica da parte requerente.
4. A renda líquida apurada — inferior a cinco salários-mínimos, conforme último contracheque — demonstra compatibilidade com a situação de hipossuficiência, especialmente quando comprometida por descontos obrigatórios e consignações.
5. O ônus de demonstrar a ausência de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, recai sobre a parte contrária, não tendo o agravado apresentado elementos aptos a infirmar a declaração da agravante.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade de justiça à executada/embargante.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.